Tribunal: STJ
Processo: 0501025-58.2020.8.05.0039
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3091085 - BA
(2025/0403672-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: PAULO HENRIQUE MOREIRA DEL REY ECA
ADVOGADOS
: FABIANO CAVALCANTE PIMENTEL - BA018374
OBERDAN TRINDADE VALDEZ - BA037180
CATHARINA MARIA TOURINHO FERNANDEZ - BA061071
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMBARGADO
: M A B D E R E - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
EMBARGADO
: M R S B S - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: JESSICA ANDRADE SANTIAGO - BA037046
EMENTA
Direito processual penal. Embargos de declaração. Embargos de declaração em agravo
regimental em recurso especial.
do CPP. Continuidade delitiva. Súmulas 7 e
Art. 155
Impugnação específica. Embargos rejeitados.
83/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão de órgão fracionário de Tribunal
Superior que negou provimento a agravo regimental interposto em recurso especial
criminal.
2. O embargante alega que o acórdão aplicou de forma genérica os óbices das Súmulas 7
e
sem enfrentar as teses centrais relativas à revaloração jurídica de provas
83/STJ,
colhidas exclusivamente na fase inquisitorial (violação ao
do CPP), à ausência
art. 155
de fundamentação concreta da continuidade delitiva e à existência de impugnação
específica dos fundamentos de inadmissibilidade desde o recurso anterior, pugnando pelo
acolhimento dos embargos para sanar omissões e viabilizar o processamento do recurso
especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do
do CPP, quanto: (i) à
art. 619
natureza jurídica da tese fundada no
do CPP (revaloração jurídica x reexame
art. 155
probatório) e à incidência da
; (ii) à análise da continuidade delitiva e da
Súmula 7/STJ
necessidade de exame das circunstâncias fáticas, também sob o óbice da
;
Súmula 7/STJ
(iii) à aplicação da
diante de alegação genérica de inexistência de
Súmula 83/STJ
jurisprudência pacificada; e (iv) à exigência de impugnação específica, à distribuição do
ônus argumentativo e ao reconhecimento de preclusão consumativa em agravo
regimental.
Documento eletrônico VDA56697382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:21
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 136c6cd2-daf3-4827-ad3a-3078ece3c94a

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração têm natureza integrativa e cabimento restrito às hipóteses
do
do CPP (obscuridade, contradição, omissão ou erro material), não se
art. 619
prestando à rediscussão do mérito nem à obtenção de efeitos infringentes quando ausente
vício integrativo.
5. Quanto ao
do CPP, o acórdão embargado examinou expressamente a tese
art. 155
defensiva e concluiu que a verificação de eventual condenação fundada exclusivamente
em elementos inquisitoriais demanda incursão no acervo probatório, atraindo a
; a insistência do embargante em qualificar a questão como mera
Súmula 7/STJ
revaloração jurídica revela inconformismo com a solução adotada, não omissão.
6. No tocante à continuidade delitiva, o acórdão embargado registrou que a aferição dos
requisitos (pluralidade de condutas e condições de tempo, lugar e modo de execução)
pressupõe análise das circunstâncias concretas extraídas do conjunto probatório, o que
configura hipótese típica de incidência da
; não foi demonstrado, a partir
Súmula 7/STJ
das premissas fáticas fixadas, onde residiria eventual insuficiência de fundamentação
sem reexame de provas, inexistindo omissão.
7. Relativamente à
, o acórdão embargado consignou que o agravante
Súmula 83/STJ
limitou-se a afirmar genericamente a inexistência de jurisprudência pacificada, sem
demonstrar divergência concreta apta a afastar o verbete, de modo que a discordância
quanto à distribuição do ônus de demonstrar tal divergência não configura omissão, mas
mero inconformismo.
8. Sobre impugnação específica e preclusão consumativa, o acórdão embargado foi
explícito ao assentar que as alegações permaneceram genéricas e abstratas, sem
demonstrar, com base nas premissas fáticas do acórdão recorrido, a viabilidade das teses
sem revolvimento probatório, reconhecendo tentativa de inovação em agravo regimental
à luz de entendimento consolidado do Tribunal; não há vício integrativo, mas julgamento
contrário ao interesse da parte.
9. Inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material, e verificando-se
apenas a reiteração de argumentos já apreciados e rejeitados no agravo regimental,
impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, no processo penal, destinam-se exclusivamente a sanar
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 619 do CPP), não podendo ser
utilizados para rediscutir o mérito ou obter efeitos infringentes na ausência de vício
integrativo.
2. A análise, em recurso especial, da alegação de condenação fundada exclusivamente
em elementos colhidos na fase inquisitorial e da presença dos requisitos da continuidade
delitiva demanda reexame do conjunto probatório, atraindo o óbice da
.
Súmula 7/STJ
3. A mera afirmação genérica de inexistência de jurisprudência pacificada não é
suficiente para afastar a incidência da
, incumbindo ao recorrente
Súmula 83/STJ
demonstrar concretamente eventual divergência ou superação da orientação consolidada.
4. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente
os fundamentos de inadmissibilidade e veda a inovação argumentativa em agravo
regimental, não configurando omissão o acórdão que reconhece o descumprimento desse
ônus e aplica a preclusão consumativa.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
;
art. 619;
art. 155; Súmula 7/STJ
.
Súmula 83/STJ
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos individualizados no
acórdão, havendo apenas referência genérica a precedentes e entendimento consolidado
do Tribunal.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56697382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:21
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 136c6cd2-daf3-4827-ad3a-3078ece3c94a

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56697382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:21
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 136c6cd2-daf3-4827-ad3a-3078ece3c94a

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3091085 - BA
(2025/0403672-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: PAULO HENRIQUE MOREIRA DEL REY ECA
ADVOGADOS
: FABIANO CAVALCANTE PIMENTEL - BA018374
OBERDAN TRINDADE VALDEZ - BA037180
CATHARINA MARIA TOURINHO FERNANDEZ - BA061071
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMBARGADO
: M A B D E R E - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
EMBARGADO
: M R S B S - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: JESSICA ANDRADE SANTIAGO - BA037046
EMENTA
Direito processual penal. Embargos de declaração. Embargos de declaração em agravo
regimental em recurso especial.
do CPP. Continuidade delitiva. Súmulas 7 e
Art. 155
Impugnação específica. Embargos rejeitados.
83/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão de órgão fracionário de Tribunal
Superior que negou provimento a agravo regimental interposto em recurso especial
criminal.
2. O embargante alega que o acórdão aplicou de forma genérica os óbices das Súmulas 7
e
sem enfrentar as teses centrais relativas à revaloração jurídica de provas
83/STJ,
colhidas exclusivamente na fase inquisitorial (violação ao
do CPP), à ausência
art. 155
de fundamentação concreta da continuidade delitiva e à existência de impugnação
específica dos fundamentos de inadmissibilidade desde o recurso anterior, pugnando pelo
acolhimento dos embargos para sanar omissões e viabilizar o processamento do recurso
especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56697383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:21
Código de Controle do Documento: be7b91cd-8472-4c8b-95d4-f8e2f5bd0120

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do
do CPP, quanto: (i) à
art. 619
natureza jurídica da tese fundada no
do CPP (revaloração jurídica x reexame
art. 155
probatório) e à incidência da
; (ii) à análise da continuidade delitiva e da
Súmula 7/STJ
necessidade de exame das circunstâncias fáticas, também sob o óbice da
;
Súmula 7/STJ
(iii) à aplicação da
diante de alegação genérica de inexistência de
Súmula 83/STJ
jurisprudência pacificada; e (iv) à exigência de impugnação específica, à distribuição do
ônus argumentativo e ao reconhecimento de preclusão consumativa em agravo
regimental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração têm natureza integrativa e cabimento restrito às hipóteses
do
do CPP (obscuridade, contradição, omissão ou erro material), não se
art. 619
prestando à rediscussão do mérito nem à obtenção de efeitos infringentes quando ausente
vício integrativo.
5. Quanto ao
do CPP, o acórdão embargado examinou expressamente a tese
art. 155
defensiva e concluiu que a verificação de eventual condenação fundada exclusivamente
em elementos inquisitoriais demanda incursão no acervo probatório, atraindo a
; a insistência do embargante em qualificar a questão como mera
Súmula 7/STJ
revaloração jurídica revela inconformismo com a solução adotada, não omissão.
6. No tocante à continuidade delitiva, o acórdão embargado registrou que a aferição dos
requisitos (pluralidade de condutas e condições de tempo, lugar e modo de execução)
pressupõe análise das circunstâncias concretas extraídas do conjunto probatório, o que
configura hipótese típica de incidência da
; não foi demonstrado, a partir
Súmula 7/STJ
das premissas fáticas fixadas, onde residiria eventual insuficiência de fundamentação
sem reexame de provas, inexistindo omissão.
7. Relativamente à
, o acórdão embargado consignou que o agravante
Súmula 83/STJ
limitou-se a afirmar genericamente a inexistência de jurisprudência pacificada, sem
demonstrar divergência concreta apta a afastar o verbete, de modo que a discordância
quanto à distribuição do ônus de demonstrar tal divergência não configura omissão, mas
mero inconformismo.
8. Sobre impugnação específica e preclusão consumativa, o acórdão embargado foi
explícito ao assentar que as alegações permaneceram genéricas e abstratas, sem
demonstrar, com base nas premissas fáticas do acórdão recorrido, a viabilidade das teses
sem revolvimento probatório, reconhecendo tentativa de inovação em agravo regimental
à luz de entendimento consolidado do Tribunal; não há vício integrativo, mas julgamento
contrário ao interesse da parte.
Documento eletrônico VDA56697383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:21
Código de Controle do Documento: be7b91cd-8472-4c8b-95d4-f8e2f5bd0120

9. Inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material, e verificando-se
apenas a reiteração de argumentos já apreciados e rejeitados no agravo regimental,
impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, no processo penal, destinam-se exclusivamente a sanar
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 619 do CPP), não podendo ser
utilizados para rediscutir o mérito ou obter efeitos infringentes na ausência de vício
integrativo.
2. A análise, em recurso especial, da alegação de condenação fundada exclusivamente
em elementos colhidos na fase inquisitorial e da presença dos requisitos da continuidade
delitiva demanda reexame do conjunto probatório, atraindo o óbice da
.
Súmula 7/STJ
3. A mera afirmação genérica de inexistência de jurisprudência pacificada não é
suficiente para afastar a incidência da
, incumbindo ao recorrente
Súmula 83/STJ
demonstrar concretamente eventual divergência ou superação da orientação consolidada.
4. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente
os fundamentos de inadmissibilidade e veda a inovação argumentativa em agravo
regimental, não configurando omissão o acórdão que reconhece o descumprimento desse
ônus e aplica a preclusão consumativa.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
;
art. 619;
art. 155; Súmula 7/STJ
.
Súmula 83/STJ
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos individualizados no
acórdão, havendo apenas referência genérica a precedentes e entendimento consolidado
do Tribunal.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por P. H. M. D. R. E. contra
acórdão da Quinta Turma de fls. 1068-1073, que negou provimento ao agravo
regimental.
O embargante sustenta que o Tribunal aplicou de forma genérica os óbices das
Súmulas 7 e 83 do STJ, deixando de enfrentar as teses centrais sobre a revaloração
jurídica de provas colhidas exclusivamente na fase inquisitorial (violação ao
do
art. 155
CPP) e a ausência de fundamentação concreta para a continuidade delitiva. Argumenta-
se, por fim, que houve impugnação específica dos fundamentos da decisão de
Documento eletrônico VDA56697383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:21
Código de Controle do Documento: be7b91cd-8472-4c8b-95d4-f8e2f5bd0120

inadmissibilidade desde o recurso anterior, requerendo-se o acolhimento dos embargos
para sanar tais vícios e possibilitar o processamento do Recurso Especial (fls. 1077-
1088).
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de
declaração.
Todavia, não merecem acolhimento.
Os embargos de declaração constituem recurso de integração, não de
substituição. Têm cabimento restrito às hipóteses do
do CPP, destinando-se a
art. 619
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam à rediscussão
do mérito nem à obtenção de efeitos infringentes quando ausente vício integrativo real.
Quanto à alegada omissão sobre a natureza jurídica da tese do
do
art. 155
CPP: O acórdão embargado não padeceu de omissão. Examinou expressamente a tese
defensiva, concluindo, de forma fundamentada, que a pretensão de aferir se a
condenação se lastreou exclusivamente em elementos inquisitoriais demandaria incursão
no acervo probatório, atraindo a
.
Súmula 7/STJ
O embargante reitera, sob o rótulo de omissão, sua própria tese de que a
matéria seria de revaloração jurídica — argumento que foi considerado e afastado. O que
se denomina "omissão" é, na verdade, inconformismo com a conclusão adotada, o que
não autoriza embargos de declaração com efeitos modificativos. A distinção entre
reexame probatório e revaloração jurídica foi expressamente considerada no voto
condutor, que concluiu, com apoio em precedentes desta Corte, que a roupagem jurídica
não afasta o óbice quando, em essência, se pretende questionar a valoração das provas
pelas instâncias ordinárias.
Quanto à alegada omissão sobre a continuidade delitiva: Tampouco há vício a
sanar. O acórdão embargado enfrentou a tese defensiva de forma expressa, consignando
que a verificação dos requisitos da continuidade delitiva — pluralidade de condutas e
condições de tempo, lugar e modo de execução — pressupõe análise das circunstâncias
concretas do caso, extraídas do conjunto probatório, configurando hipótese típica de
incidência da
.
Súmula 7/STJ
O embargante sustenta que a omissão do
condenatório quanto à
decisum
fundamentação da continuidade delitiva seria um vício interno da própria sentença,
dispensando revolvimento probatório. Contudo, esse argumento foi enfrentado e
Documento eletrônico VDA56697383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:21
Código de Controle do Documento: be7b91cd-8472-4c8b-95d4-f8e2f5bd0120

rechaçado, por não ter sido demonstrado concretamente, a partir das premissas fáticas
assentadas no acórdão recorrido, onde e como a fundamentação teria sido insuficiente,
sem que isso implicasse reexame do material probatório.
Quanto à alegada omissão sobre a
: O acórdão embargado
Súmula 83/STJ
abordou o ponto de forma específica, ao registrar que o agravante limitou-se a afirmar
genericamente inexistir jurisprudência pacificada, sem demonstrar divergência
jurisprudencial concreta apta a afastar o verbete sumular.
A tese de que incumbiria ao próprio Tribunal verificar, de ofício, a existência
ou não de jurisprudência consolidada, transferindo ao órgão julgador o ônus que é do
recorrente, não configura omissão do julgado — configura, sim, discordância quanto à
distribuição desse ônus processual, matéria devidamente decidida. O princípio da
dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos
da inadmissibilidade, ônus que não foi satisfatoriamente cumprido, conforme
fundamentação do acórdão embargado.
Quanto à alegada omissão sobre a impugnação específica e a preclusão
consumativa: O acórdão embargado foi igualmente explícito ao afirmar que as alegações
do agravante permaneceram genéricas e abstratas, limitando-se a invocar conceitos
jurídicos sem demonstrar concretamente, a partir das premissas fáticas assentadas no
acórdão recorrido, a viabilidade das teses defensivas sem revolvimento probatório. A
conclusão de que houve tentativa de inovar em sede de agravo regimental foi
fundamentada com apoio no entendimento consolidado desta Corte. Não se trata de
omissão, mas de julgamento contrário ao interesse da parte, situação insusceptível de
correção pela via dos embargos de declaração.
Em síntese, o acórdão embargado não apresenta qualquer dos vícios previstos.
As alegações de omissão formuladas pelo embargante correspondem, em sua essência, à
reiteração das razões já apresentadas no agravo regimental e ao inconformismo com a
conclusão adotada pela Turma. Os embargos de declaração não se prestam a esse fim.
Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.
Documento eletrônico VDA56697383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:21
Código de Controle do Documento: be7b91cd-8472-4c8b-95d4-f8e2f5bd0120

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0403672-9
AREsp 3.091.085 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 05010255820208050039 5010255820208050039
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: PAULO HENRIQUE MOREIRA DEL REY ECA
ADVOGADOS
: FABIANO CAVALCANTE PIMENTEL - BA018374
OBERDAN TRINDADE VALDEZ - BA037180
ADVOGADA
: CATHARINA MARIA TOURINHO FERNANDEZ - BA061071
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: M A B D E R E - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
AGRAVADO
: M R S B S - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: JESSICA ANDRADE SANTIAGO - BA037046
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: PAULO HENRIQUE MOREIRA DEL REY ECA
ADVOGADOS
: FABIANO CAVALCANTE PIMENTEL - BA018374
OBERDAN TRINDADE VALDEZ - BA037180
ADVOGADA
: CATHARINA MARIA TOURINHO FERNANDEZ - BA061071
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMBARGADO
: M A B D E R E - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
EMBARGADO
: M R S B S - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: JESSICA ANDRADE SANTIAGO - BA037046
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485449<05650131@
2025/0403672-9 - AREsp 3091085 Petição : 2026/0035328-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56690891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:07:58
Código de Controle do Documento: D2E58617-2D44-4CB4-A3BA-05E229DD7314